Tribunal: STF
Processo: RE 1491907
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO EMBARGADA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANUTENÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
A parte embargante aponta vícios no decisum embargado. Requer o acolhimento dos declaratórios.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
A decisão embargada foi cristalina ao consignar o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. Ressalto que a compreensão exposta na decisão embargada foi reafirmada no julgamento do Tema 1335 da repercussão geral, cuja ementa reproduzo.

“Direito constitucional e administrativo. Recurso Extraordinário. EC nº 113/2021. SELIC no período de graça. Descabimento. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que afastou a incidência de taxa Selic, prevista no art. 3º da EC n.º 113/2021, durante o prazo de pagamento de precatórios do art. 100, § 5º, da Constituição, denominado de período de graça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 3º da EC nº 113/2021 impõe a atualização pela SELIC de valores inscritos em precatório durante o prazo constitucional de pagamento, previsto no § 5º do art. 100 da Constituição. III. Razões de decidir 3. A Súmula Vinculante nº 17 afirma que “[d]urante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 4. O STF, por ocasião do julgamento do RE 1.169.289 (Tema 1.037/RG), fixou tese de repercussão geral no sentido de que a Súmula Vinculante nº 17 não foi afetada pela EC nº 62/2009, de modo que “havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”. 5. O regime de atualização de condenações judiciais da Fazenda Pública foi modificado pela EC nº 113/2021, que, em seu art. 3º, estabeleceu “a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 6. Constitui questão constitucional relevante definir se o art. 3º da EC nº 113/2021 modificou o regime de atualização de precatórios, de modo a impor a incidência da Selic no prazo de pagamento previsto no § 5º do art. 100 da Constituição (período de graça). Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 7. A Segunda Turma, no RE 1.475.938, afirmou que “admitir a incidência da taxa SELIC no período de graça de expedição de precatório acarretaria o esvaziamento completo da parte final do § 5º do art. 100 do texto constitucional, em nítida transgressão ao princípio da unidade da Constituição”. Decisões monocráticas em igual sentido, afastando a incidência da SELIC durante o prazo constitucional de pagamento de precatórios. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. Não incide a taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC nº 113/2021, no prazo constitucional de pagamento de precatórios do § 5º do art. 100 da Constituição. 2. Durante o denominado ‘período de graça’, os valores inscritos em precatório terão exclusivamente correção monetária, nos termos decididos na ADI 4.357-QO/DF e na ADI 4.425-QO/DF”.” (RE 1515163 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 21-10-2024)

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Ademais, a menção à existência de precedentes divergentes não revela vício na fundamentação da decisão embargada, tendo em vista haver sido exteriorizada a tese adotada de forma precisa e clara, inclusive com esteio em julgados contemporâneos, a corroborar o entendimento nela expendido. 
Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de outubro de 2024.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente